Tribunal: TCU
Processo: 003.578/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1762/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.578/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Gorges (XXX.060.399-XX); Ana Carolina de Oliveira Teixeira Ragazzi (XXX.306.677-XX); Bianca de Lemos Zingano (XXX.923.099-XX); Dinelsa Mara da Silva (XXX.494.729-XX); Gleicyanne Ferreira da Cruz Morais (XXX.530.314-XX); Jamyla Macedo Silva (XXX.085.949-XX); Josiane Chiesorin Vaine Marchioro (XXX.602.069-XX); Kahuana Diniz Gundlach (XXX.595.250-XX); Nildo Campos Rangel Neto (XXX.420.217-XX); Valeria Pereira Silva (XXX.222.611-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.